Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE PATOLOGIA VERTEBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Não se evidencia a plausibilidade do direito alegado pela autora, mormente em razão da ausência de documentação imprescindível para análise da controvérsia, quais sejam, contrato de seguro saúde e declaração de doenças preexistentes.
3. Não se identifica a emergência alegada, pois a autora é portadora de patologia vertebral há anos, tendo prorrogado por diversas vezes o tratamento, encontrando-se inclusive aposentada por invalidez em razão da doença.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.